Tribunal: CARF
Processo: 13608.000295/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.000295/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.787 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE AFRANIO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTAÇÃO CARENTE DE REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.000295/2010-15
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000295/2010-15

previdência privada e Fapi, de dedução indevida com dependentes, de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 34/40 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 12.277,13. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2006 (fls. 49/52), quando
foram apuradas, em decorrência do não atendimento à intimação que lhe fora
encaminhada (fl. 46), com ciência em 22/10/2009 (AR de fl. 48), as seguintes infrações:
à fl. 35, dedução indevida de previdência privada e fapi, no valor de R$ 101,72; à fl. 36,
dedução indevida com dependentes na monta de R$ 7.020,00, relativa a quatro pessoas
listadas como filhos, mas sem a apresentação de certidão de nascimento, e do cônjuge,
Maria Aparecida Romagnoli Silva, que entregou DAA/2006 em separado; à fl. 37,
dedução indevida de despesas com educação no valor de R$ 8.034,00; e, à fl. 38,
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.200,00.
O interessado apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu:
· no tocante à dedução indevida de previdência privada e fapi, que o valor constante do
comprovante da CEMIG fora encaminhado em 19/11/2009, quando do atendimento da
intimação fiscal, protocolada na ARF/Ponte Nova/MG;
· em relação à dedução indevida de dependentes, a glosa é indevida, pois os assim
listados são seu cônjuge e seus quatro filhos;
· o valor glosado das despesas com instrução corresponde a: R$ 4.416,00, Marianne
Romagnoli Silva, Pré-vestibular Pitágoras; R$ 1.235,40, Dayane Romagnoli Silva,
Escola Nossa Senhora Auxiliadora; R$ 3.458,44, Josianne Romagnoli Silva, Escola
Nossa Senhora Auxiliadora; e R$ 1.520,00, Afrânio Junior Romagnoli Silva, Centro
Educacional Moranguinho;
· as despesas médicas de R$ 5.200,00 referem-se a tratamento dentário de suas
filhas, Mariane, Dayanne e Josianne Romagnoli Silva, cuja comprovação também
já havia sido protocolizada na ARF/Ponte Nova/MG. (ora grifado)
Para amparo de suas aduções, o interessado trouxe os documentos de fls. 135/27.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Os documentos oferecidos demonstram que os filhos podem ser considerados como
dependentes em sua DAA; por outro lado, o cônjuge não reúne condições para tal, uma
vez que apresentou declaração em separado.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
Acolhem-se as despesas de instrução, desde que estejam registradas na declaração de
ajuste anual, observado o limite legal individual previsto para o período. Mantém-se,
por outro lado, a glosa de gastos com cursos pré-vestibulares e as que não constavam da
DAA.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
O recibo oferecido não apresentava os requisitos formais previstos na legislação para o
seu acolhimento.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000295/2010-15

O comprovante de rendimentos é elemento hábil para demonstrar a contribuição
previdenciária privada ocorrida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013 (e-fl. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 14/05/2013 (e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que contesta apenas a glosa no
valor de R$5.200,00, uma vez que as despesas médicas estão comprovadas nos autos por recibo
competente (e-fl. 18), que se refere a despesa com tratamento dentário de suas filhas, que
desconhecia a necessidade de constar o endereço do profissional, que não consegue localizar este
último e que necessita de tempo para localizá-lo e corrigir o fato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$5.200,00.
Os quesitos preliminares e meritórios se fundem na peça recursal e, dessa forma,
serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
E mais, tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Se não apresentados
em sede impugnatória, consolida se sua preclusão e não devem então ser apreciados para
formação da convicção decisória da presente lide.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000295/2010-15

tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
E nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a identificação efetiva dos
pacientes submetidos aos tratamentos médicos, conforme Termo de Intimação Fiscal de
13/10/2009 (e-fls. 46).
Verifica-se da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento (e-fls. 38), que o lançamento foi efetuado em decorrência do não atendimento à
intimação da fiscalização. Em seguida, verifica-se da apreciação da impugnação a manutenção
da glosa da despesa médica, cf. excerto abaixo extraído da Decisão guerreada:
....
4 – o recibo de fl. 18, emitido por Elso Edson Amaral Lana, no valor de R$ 5.200,00
além de não se apresentar de forma muito inteligível, parecendo englobar tratamento
odontológico às três filhas do impugnante, sem qualquer discriminação, deixou de
registrar o endereço do profissional, o que fere a disposição do art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999.
...
Ora, em apreciação ao recibo apresentado em fase impugnatória (e-fl. 18)
realmente constata-se que o mesmo não cumpre a todos os requisitos legais necessários para sua
aceitação (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Não há a indicação do paciente nem a
aposição do endereço do profissional e, dessa forma, deve ser portanto mantida a glosa a título
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$5.200,00.
Verifica-se que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original